Tribunal: TJMT
Processo: 1001787-82.2016.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001787-82.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[DIRETOR DE TRIBUTAÇÃO, ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELANTE), PSI PORTAL SOLUCOES INTELIGENTES LTDA - CNPJ: 07.188.891/0001-09 (APELADO), DANIEL FERNANDES TEIXEIRA - CPF: 618.238.301-10 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANALISE REPRESENTACOES LABORATORIAIS LTDA - EPP (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA E RECURSO VOLUNTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – APLICAÇÃO DE MULTA TRIBUTÁRIA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – INSERÇÃO EM DÍVIDA ATIVA – EXTINÇÃO DA EMPRESA IMPETRANTE, ASSIM REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL, OCORRIDA ANTES DO FATO GERADOR DA EXAÇÃO EXIGIDA PELO FISCO – PERMANÊCIA DA ATIVIDADE NOS REGISTROS DO ÓRGÃO FISCALIZADOR – IRRELVÂNCIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 61,
CAPUT
, DA LEI N. 8.934/94 - COBRANÇA INDEVIDA – NULIDADE DA CDA – CONCESSÃO DA ORDEM MANDAMENTAL - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA REEXAMINADA RATIFICADA EM TODOS OS SEUS TERMOS.

1 - Uma vez comprovado nos autos que a cobrança da exação perquirida pelo fisco estadual teve como fato gerador o descumprimento de obrigação acessória, ocorrida após a extinção da empresa impetrante, assim registrada na Junta Comercial do Estado de Mato grosso – JUCEMAT, configura-se a ilegalidade do lançamento, ensejando a nulidade da CDA.

2 – É irrelevante, à luz do artigo 61, parágrafo único, da Lei. 8.934/94, a permanência de atividade, nos cadastros do órgão fazendário, de empresa extinta regularmente, com o registro na Junta Comercial, pois este fato é suficiente para torná-la inativa perante o Ente Público Fazendário.

3 – Recurso conhecido e, no mérito, desprovido. Sentença reexaminada mantida em todos os seus termos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Reexame Necessário de Sentença e Recurso voluntário n. 1001787-82.20116.8.11.0041, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Doutora Adair Julieta da Silva, da Vara Especializada de Execuções Fiscais, nos autos de mandado de segurança tombado sob o mesmo número, impetrado pela empresa ANÁLISE REPRESENTAÇÕES LABORATORIAIS LTDA. EPP e sua FILIAL, que tem por objetivo estancar o ato indigitado de ilegal praticado pelo DIRETOR DE TRIBUTAÇÃO, ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA – SEFAZ/MT, que, em síntese, aplicou multa tributária à impetrante por suposto descumprimento de obrigação acessória - Irregularidade de Escrituração de Livros Fiscais, e, em face do não cumprimento voluntário da obrigação, foi o débito lançado em dívida ativa, objeto da CDA n. 20156386, que foi apresentada a protesto, cuja decisão foi conclusiva pela CONCESSÃO da ordem mandamental requestada.

O ilustre magistrado condutor do feito, restaurando os efeitos da liminar outrora concedida, concluiu, ao proferir o veredicto final, pela CONCESSÃO DA ORDEM MANDAMENTAL, que culminou com a confirmação da sustação do protesto e na declaração de nulidade da CDA n. 20156386, ao fundamento de que o fato gerador do lançamento ocorreu após a extinção da sociedade empresarial, em conformidade com o protocolo de alteração de registro perante à Junta Comercial, ocorrido nos idos de 2007, o que torna insubsistente o lançamento do tributo questionado, cujos fatos geradores são datados de 2009/2010 (Id. 215549728).

Descontente com a prestação jurisdicional de primeira instância o ESTADO DE MATO GROSSO submete a matéria a esta Corte de Justiça e, em suas razões de recorrer, sustenta:

Que à época do lançamento do tributo a impetrante permanecia com
status
de ativa junto à Receita Federal do Brasil, da mesma forma, em sede do Fisco Estadual, a baixa da empresa impetrante só ocorreu no ano de 2018, ou seja, bem depois dos fatos geradores indicados na Certidão de Dívida Ativa, datados de 2009 e 2010.

Diante desse cenário, entende que, como a impetrante permanecia cadastrada junto ao FISCO Estadual até a data de 31/01/2018, permanecia, até esta data, a obrigação de emissão e escrituração de documentos e livros fiscais, conforme preleciona o artigo 35 da Lei estadual n. 7.098/98, até porque a capacidade tributária passiva independe de a pessoa estar regularmente constituída, sendo suficiente, para tanto, que configure uma unidade econômica ou profissional, de maneira que, como estava cadastrada junto ao FISCO, ficou caracterizada a infração e a obrigação tributária em questionamento.

Finaliza deprecando pelo provimento do recurso para que seja validada a Certidão de Dívida Ativa (CDA n. 20156386), especialmente porque a impetrante/apelada não se desincumbiu do ônus de desconstituir a presunção de certeza, liquidez e exigibilidade que lhe é conferida por lei (art. 3º da LEF e 204 do CTN). (Id. 215549729).

Recurso tempestivo. Sem preparo por força de lei (Id. 215549733 e Id. 216010696).

Intimada, a parte adversa não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme se vê da certidão exarada no Id. 215549733.

Instada a manifestar nos autos, a Douta Procuradoria-Geral de Justiça, neste ato representado pela Procuradora de Justiça, Dra. Naume Denise Nunes Rocha Muller, sugere o desprovimento do recurso com a consequente mantença da decisão reexaminada (Id.224295680).

Após, vieram-me os autos conclusos por distribuição regimental.

É a súmula do recurso.

V O T O R E L A T O R

Como consignado no relatório, cuida-se de recurso de apelação cível promovido pela FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execuções Fiscais Estadual de Cuiabá-MT, que, em síntese, CONCEDEU a segurança pleiteada no
writ,
atribuindo invalidade à Certidão de Dívida Ativa – CDA n. 20156386.

Retrocedendo à ação mandamental, tem-se que o ato coator assenta-se no fato de que a autoridade fiscal aplicou penalidade tributária à empresa filial LIANE GASPARINI MARTINS E CIA LTDA, consistente no descumprimento de obrigação acessória – Irregularidade de Escrituração de Livros Fiscais, no exercício fiscal de 2009 e 2010, que, não adimplida pela impetrante, terminou por ser inserida em dívida ativa, inclusive com indicação a protesto junto ao Cartório do 4º Serviço Notarial desta Comarca e Capital do Estado de Mato Grosso.

Ocorre que a impetrante, ANÁLISE REPRESENTAÇÕES LABORATORIAIS LTDA EPP, alega e comprova documentalmente que em dezembro do longínquo ano de 2005, na expectativa de ampliar seus negócios, decidiu abrir uma filial, o que foi materializado com abertura da empresa LIANE GASPARINI MARTINS E CIA LTDA (CNJJ 07.188.891/0002-81), que, voluntariamente, por inciativa dos sócios, foi extinta no ano de 2007.

Não obstante a extinção, devidamente levada a efeito na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso – JUCEMAT, portanto, não se trata de extinção irregular, o FISCO Estadual aplicou multa tributária em desfavor da empresa já extinta, a pretexto de cometimento de infração tributária acessória, revelada na ausência de apresentação/emissão de escrituração de documentos e livros fiscais, que, uma vez inadimplida, até por supostamente não ter ocorrido notificação válida, foi o débito inserido na dívida ativa – CDA n. 20156386, que, posteriormente, como meio coercitivo para recebimento de débito que entende devido, o Ente Público Fiscalizador apresentou referida CDA a protesto, junto ao 4º Serviço Notarial de Notas, desta Capital do Estado de Mato Grosso.

Da análise da malha documental constante nos autos é possível concluir que a extinção da empresa filial LIANE GASPARINE MARTINS E CIA LTDA restou devidamente comprovada nos autos, tendo sido concretizada na data de 23/02/2007, o que, tal como sustentado pelo ilustre defensor dos direitos da impetrante, tese acolhida pela ilustre magistrada sentenciante, demonstra, por si só, a irregularidade da cobrança do débito tributário em questionamento, uma vez que, conforme se constata do rosto da CDA, os fatos geradores que embasam a exação são referentes aos anos de 2009 e 2010, quando a dissolução da sociedade empresarial já havia há muito ocorrido.

A alegação do Ente Público Fazendário, na tentativa de dar validade à CDA n. 20156383, segundo a qual, ainda que tenha ocorrido a extinção da impetrante junto à JUCEMAT, permanecia ela com o
status
de ativa nos cadastros da Secretaria de Fazenda – SEFAZ, não lhe socorre, até porque há provas nos autos de que houve a solicitação de baixa da sociedade junto ao FISCO, na data de 27/06/2008 (Id.499256). Se não aconteceu a baixa, tal fato se verificou apenas por inércia do órgão responsável.

Ademais, ainda que não tivesse ocorrido a solicitação de baixa junto aso FISCO Estadual, ainda assim tal episódio não daria validade à exação perquirida pelo Ente Público Fazendário, porque o simples registro da extinção da empresa filial LIANE GASPARINE MARTINS E CIA LTDA, realizada na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, à luz do disposto no art. 61,
caput,
da Lei n. 8.934/1994 já se apresenta como acontecimento satisfatório para torná-la como inativa perante o FISCO.

Com efeito:

Art. 61 – O fornecimento de informações cadastrais aos órgãos executores do Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins desobriga as firmas individuais e sociedades de prestarem idênticas informações a outros órgãos ou entidades das Administrações Federal, Estadual ou Municipal.

Parágrafo púnico – O Departamento Nacional de Registro do Comércio manterá à disposição dos órgãos ou entidades referidas neste artigo os seus serviços de cadastramento de empresas mercantis.

Conclui-se, portanto, que a exação decorreu de fato gerador ocorrido em período em que a empresa impetrante já não mais existia junto a Junta Comercial do Estado, de modo que, tal como entendeu a togada singular, é ela ilegítima, pelo que deve ser declarada nula a CDA objeto desta ação.

Na mesma linha de intelecção, este Sodalício, no julgamento da Apelação Cível N.U. 1027486-53.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Relator: GILBERTO LOPES BESSIKI; Segunda Câmara de Direito Púbico e Coletivo, julgado em 02/05/2023; Data de Publicação: 05/05/2023, prenunciou pela ausência de responsabilidade tributária quando o fato gerador ocorreu após o registro na JUSCEMAT, cujo julgamento está sintetizado no ementário, a seguir:

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS EXCEÇÃODE PRÉ-EXECUTIVIDADE OPOSTA – DECADÊNCIA CONFIGURADAS – TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DE PAGAMENTO – LANÇAMENTO DE OFÍCIO PELA AUTPRIDADE FISCAL – CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO FORA DO QUINQUÊNIO LEGAL – ESCRITURAÇÃO FISCAL DDIGITAL-EFD – BAIXA DA EMPRESA ANTES DO FATO GERADOR DO TRIBUTO EXIGIDO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAL – RECURSAL DESPROVIDO.

1 – Nos termos do art. 173, I do CTN, por se tratar de tributo sujeito à homologação que foi lançado de ofício, a contagem do prazo decadências para a constituição do crédito tributário tem início a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido realizado.

2 – Não há que se falar em responsabilidade tributária, quando o fato gerador OCORREU no período que não mais havia registro ativo da empresa executada na RECEITA FEDERA E NEM NA JUCEMAT.

3 –(...). Grifo proposital.

No mesmo sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ACOLHIMENTO – EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO – ILEGITIMIDADE DOS EXECUTADOS – BAIXA DA EMPRESA E RETIRADA DO EX-SOCIO DA SOCIEDADE ANTES DO FATO GERADOR DO TRIBUTO EXIGIDO – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em responsabilidade tributária, quando o fato gerador do imposto ISSQN foi gerado no período em que não mais havia registro ativo da empresa executada
e o sócio executado já havia se retirado do quadro societário. Deve ser ratificada a sentença eu acolheu a exceção de pré-executividade por ilegitimidade passiva dos executados. Recurso desprovido.
N.U. 0011741-92.2012.811.0015 – TJMT; Relatora: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data do Julgamento 27/03/2018, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação 19/04/2018).

(Destaquei)

Forte nesses fundamentos, conheço do recurso, porque ultrapassados os requisitos de procedibilidade recursal, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,

ratificando todos os termos da sentença reexaminada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024